Tribunal: TJMT
Processo: 0011900-24.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0011900-24.2019.8.11.0004 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
APELADO: MARCOS SILVA NUNES.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO AUTOR DO FATO – CONSTATAÇÃO DE POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CÁLCULO SOBRE A PENA “IN ABSTRATO” – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DELITO DE POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – LEI 11.343/2006, ART. 30 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA.
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”, De acordo com o disposto no art. 30 da Lei no 11.343/2006.
Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade. Art. 61 do Código de Processo Penal. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.
Uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato, este fato gera, em consequência, a prejudicialidade do Recurso Extraordinário.
Decisão monocrática.
Vistos, etc.
Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n.o 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente, determinado o arquivamento do procedimento investigatório criminal proposto contra o apelado.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a demonstrar a constitucionalidade do citado Dispositivo legal.
O apelado apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.
A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pelo provimento do recurso em referência.
É o relatório.
DECIDO
Consoante relato anterior, trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n.o 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente, determinado o arquivamento do procedimento investigatório criminal proposto contra o apelado.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a demonstrar a constitucionalidade do citado Dispositivo legal.
Pois bem. Assim dispõe o art. 28 da Lei n.o 11.343/206:
“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”
Ademais, deve ser ressaltado que até a presente data não houve oferecimento, nem recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, por isso não ocorreu nenhum fato interruptivo do prazo prescricional, que deve ser contado a partir da data do fato.
O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe que:
“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”
Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do fato (03/07/2019) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.
Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006.
O colendo Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático, pelo relator, quando estiver em conformidade com Súmula do Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 557, CAPUT, E § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
II - a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que incide a referida causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 se comprovado que a droga estava sendo transportada de uma unidade da federação para a outra, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais.
III - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.480.082 - MS – J. 24.03.2015 – Publ. DJe 09.04.2015)
A referida Corte Superior, editou a Súmula 438 com o seguinte teor: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Assim, a contrario sensu, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena máxima prevista em abstrato, se inexistir causa interruptiva da prescrição.
AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRESENSÃO PUNITIVA. PENA “IN ABSTRATO”. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A prescrição da pretensão punitiva é fenômeno jurídico-temporal, regra essencial de segurança presente em matéria civil e penal de todos os povos civilizados.
2. Sua ocorrência impõe ao magistrado a declaração de extinção da punibilidade, salvo raras exceções legais, fulminando a pretensão punitiva e, em consequência, o interesse e a legitimidade de quem detém a titularidade da ação penal.
3. Cabível na espécie, já que operada a prescrição pela pena “in abstracto”, decisão monocrática do Ministro Relator julgando prejudicado, por perda do objeto, recurso ministerial contra a sentença absolutória do acusado. ,
4. Agravo regimental rejeitado. Decisão unânime.
(STM – Agravreg: 50370 RJ 2007.01.050370-7, Relator Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Data de julgamento: 06/06/2007, Data da Publicação: 05/10/2007).
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Autor do Fato, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso Extraordinário e determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.
Intimem-se.
Cumpra-se
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.